Tribunal: TJMT
Processo: 1044397-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044397-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SUELI GONCALVES PEREIRA - CPF: 550.656.271-34 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

pelo

Município
de
Paranatinga
contra
sentença
de
procedência

em

ação
que
pleiteava

diferenças
no
pagamento
de
décimo

terceiro

salário
,
férias
,
terço

constitucional
e
adicional
de
insalubridade
,
além
do
pagamento

em
dobro de
férias

não

gozadas
no
prazo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
existe

diferença
a ser
paga
pela
municipalidade

em

relação

ao

décimo

terceiro

salário
,
férias
e
terço

constitucional
,
considerando
a base de
cálculo

apropriada
; (
ii
) se é
devido
o
pagamento

em
dobro de
férias

concedidas
no
ano
de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

controvérsia

quanto
à base de
cálculo
do
décimo

terceiro

salário
,
férias
e
terço

constitucional
, que
deve

considerar
o total das
remunerações

permanentes
,
incluindo

salário
base, URV e
gratificações
de
curso
.

4. A
análise
das
fichas

financeiras
dos
anos
2020 e 2022
demonstra
que
os

valores

pagos
à
servidora
a
título
de
férias
,
décimo

terceiro

salário
e
terço

constitucional

foram

superiores

aos

devidos
,
não

havendo

diferenças
a
serem

quitadas
.

5. O
direito

às

férias
do
servidor

público
municipal de
Paranatinga
é
disciplinado
pela Lei Municipal
no
24/1997, que
prevê
o
pagamento

em
dobro
quando

concedidas

após
o
prazo

concessivo
.

6.
Embora
no
ano
de 2020
não

tenha

sido

concedido

férias
e,
consequentemente
,
tenha

havido
duas
concessões

em
2021,
a

análise
dos
períodos

aquisitivos
e
concessivos

demonstra
que
todas
as
férias

foram

usufruídas

dentro
do
prazo
legal,
sendo

indevido
o
pagamento

em
dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A base de
cálculo
do
décimo

terceiro

salário
,
férias
e
terço

constitucional
do
servidor

público
municipal de
Paranatinga

deve

considerar
o total das
remunerações

permanentes
,
incluindo

salário
base, URV e
gratificações
. 2. O
pagamento

em
dobro de
férias

ao

servidor

público
municipal
somente
é
devido

quando

concedidas

após
o
período

concessivo

estabelecido
pela
legislação
local.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 75 e 76, §2o da Lei Municipal no 24/1997 de
Paranatinga
/MT.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJSP -
Recurso

Inominado

Cível
: 10202889520238260114 Campinas, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho -
Colégio

Recursal
, Data de
Julgamento
: 25/06/2024, 5a
Turma

Recursal
de Fazenda Pública, Data de
Publicação
: 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1044397-10.2024.8.11.0001

Origem
:

Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais

Recorrente
:

Município
de
Paranatinga

Recorrido
:
Sueli
Gonçalves Pereira

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Sueli
Gonçalves Pereira
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de
Paranatinga
.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal
desde
12/09/2008,
exercendo
a
função
de
recepcionista
com
matrícula
de no 2270; b) o
município
sempre
realizou
o
pagamento
do 13o
salário
,
insalubridade
e
férias
com base de
cálculo

menor
que a
devida
; c) no
ano
de 2021, o
município

realizou
o
pagamento
de duas
férias
no
mesmo

ano
,
sendo
que a
primeira

deveria

ter

sido

paga

em
dobro
conforme
a Lei Municipal; d) o
adicional
de
insalubridade

também

foi

calculado
de forma
errônea
.
Requereu
a
condenação
do
réu

ao

pagamento
da
diferença
do 13o
salário
,
férias
e
terço

constitucional
e
adicional
de
insalubridade
, do
pagamento
das
férias

em
dobro
não

quitadas
no
ano
de 2021.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a base de
cálculo
do 13o
salário
,
férias
e
terço

constitucional

deve

considerar
a
remuneração
total da
servidora
e
não

apenas

seu

salário
-base; b) a
insalubridade

não

foi

impugnada
pela
municipalidade
,
sendo

incontroversa
; c)
os

consectários

legais

devem
ser
calculados
com base
na

remuneração
da
servidora
,
isto
é,
calculados

sobre
o
salário

mais

adicionais
; d) o
adicional
de
insalubridade

deve

incidir

sobre
o
salário
base da
servidora
, sob
pena
de
violação
da
Súmula

Vinculante
no 04 do STF; e)
em

relação
à dobra de
férias
, o
pleito

merece

guarida

por

ter

previsão
legal
na

legislação
municipal (Lei 024/97, art. 76, §2o).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

Município
de
Paranatinga
.
Sustentou
que: a)
deve
ser
reconhecida
a
prescrição

quinquenal
,
uma

vez
que
qualquer

pretensão
que
ultrapasse
o
prazo
de
cinco

anos

contados
da data do
ajuizamento
da
ação

deve
ser
considerada

prescrita
; b)
realizou

todos

os

pagamentos
de
férias
, 1/3 de
férias
e 13o
salário

dentro
dos
parâmetros

legais
e com base
na

remuneração
da
recorrida
; c) o
adicional
de 1/3 de
férias

foi

corretamente

calculado
com base
na

remuneração
do
servidor
,
nos

termos
da
legislação
municipal; d)
não

há

ato

ilícito

por

parte
do
Município
,
uma

vez
que
todos

os

cálculos

foram

efetuados

corretamente
; e) a
revisão
dos
cálculos

já

realizados

deve
ser
afastada
,
uma

vez
que
foram

observados

os

princípios
da
legalidade
e da
reserva
do
possível
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição

quinquenal
e/
ou

julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Diferença
do
décimo

terceiro
,
férias
e 1/3
constitucional
.

As partes não divergem que a base de cálculo do décimo terceiro, das férias e do terço constitucional é o total das remunerações permanente, incluindo salário base, URV e Gratificações de Curso.

Nota-se que a controvérsia se concentra se os cálculos utilizados pela parte reclamante para a elaboração dos pagamentos estão corretos ou não, razão pela qual, passo a análise dos valores, tendo como base as fichas financeiras apresentadas no ID 282290889/PJe2 e utilizando como amostragens
os anos de 2020 e 2022.

O
salário
mensal
máximo
da
parte

reclamante
, no
ano
de 2020,
foi
de R$1.300,20,
acrescentando
URV (R$ 155,76) e
Gratificação
de
Cursos
(R$ 72,79),
totaliza
-se um
salário

bruto
de R$1.528,75.

As
férias
e o
décimo

terceiro

deveria
ser
exatamente

neste
(R$ 1.528,75) e o
terço

constitucional
de R$ 509,58.

Todavia
, nota-se que
em
08/2021 (do
período

aquisitivo
de 2020) a
parte

reclamante

recebeu
R$ 1.819,94 de
férias
e R$ 606,64 do
terço

constitucional
,
valores

estes

acima
do
devido
.

De
igual
forma, o
décimo

terceiro

recebido

em
11/2021
foi
no valor de R$ 1.819,94,
também

acima
do valor o
devido
.

Quanto
ao

ano
de 2022, o
salário
base mensal da
parte

reclamante

foi
de R$2.793,45 e
salário

bruto
,
considerando
o URV (R$ 334,66) e
Gratificação
de
Cursos
(R$ 344,09),
foi
de R$3.471,66, valor
este
que
deveria

refletir

ao
valor das
férias
e o
décimo

terceiro
do
período
e,
proporcionalmente
, o
terço

constitucional
do valor de R$ 1.157,22.

Todavia
, nota-se que
em
08/2022 a
parte

reclamante

recebeu
R$ 4.166,64 de
férias
e R$ 1.388,88 do
terço

constitucional
,
valores

estes

acima
do valor
devido

apurado

por

este
relator.

De
igual
forma, o
décimo

terceiro

recebido

em
11/2022
foi
no valor de R$4.097,82,
também

em
valor
maior
do que
o

devido
.

Portanto
,
não

há

diferença

salarial

a ser

paga
.

Férias
.

O
direito
de
férias
do
servidor

público
do
Município
de
Paranatinga
é
assegurado
pela Lei 24/1997.

As
férias

devem
ser
concedidas
no
prazo
de 12 meses
após
o
período
de 12 meses de
trabalho
, sob
pena
do
pagamento

ocorrer
de forma
dobrada
,
conforme

exegese
dos
artigos
75 e 75 da
referida
lei:

"Art. 75. O
funcionário

terá

direito
,
anualmente
,
ao

gozo
de 30 (
trinta
)
dias

consecutivos
de
férias
,
sem

prejuízo
da
remuneração
, de
acordo
com
escala

organizada
pela
chefia

competente
.

(...)

§ 2o
Somente

depois
do
primeiro

ano
de
exercício
no cargo
público
, o
funcionário

adquirirá

direito
as
férias
,
cujo

gozo
é
obrigatório
.

(...)

Art. 76. (...)

§ 2o Se as
férias

forem

concedidas

após
o
prazo
de que
trata
o
artigo
75
as
mesmas

serão

pagas

em
dobro."

O
mesmo

padrão
é
disciplinado

em
outros
entes

públicos
.

Em
igual

sentido
:

"RECURSO INOMINADO. PREFEITURA DE CAMPINAS. FÉRIAS VENCIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. ADMISSIBILIDADE. 1. O art. 135. § 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas estabelece que as férias serão pagas em dobro, caso não sejam concedidas dentro do prazo estipulado no § 1o do mesmo artigo. 2. O Decreto Municipal no 12.589/97 autoriza, por sua vez, a fixação compulsória do período de férias do servidor, caso não seja feita dentro do prazo, de sorte que omissão do servidor ao deixar requerer a sua fruição não inibe a obrigação do pagamento em
dobro.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10202889520238260114 Campinas, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024)"

A
parte

reclamante

postula
o
pagamento

em
dobro de
uma
das
férias

pagas

em
2021.

Considerando
que
a

admissão
da
parte

reclamante

foi

em
12/09/2008 e a
única

irregularidade
no
pagamento
das
férias

apontada
pela
parte

reclamante

foi

em
2021,
em

exame
das
fichas

financeiras

apresentadas
no ID 282290889/PJe2,
podemos

sintetizar
o
período

aquisitivo
e
concessivo
, e o
gozo
das
férias
, da
seguinte
forma:

Período
1: 2018/2019

Aquisitivo
12/09/2018 a 11/09/2019

Concessivo
: 12/09/2019 a 11/09/2020

Gozo:
outubro
/2019

Conclusão
:
Dentro
do
período

concessivo

Período
2 - 2019/2020

Aquisitivo
12/09/2019 a 11/09/2020

Concessivo
: 12/09/2020 a 11/09/2021

Gozo:
agosto
/2021

Conclusão
:
Dentro
do
período

concessivo

Período
3 - 2020/2021

Aquisitivo
12/09/2020 a 11/09/2021

Concessivo
: 12/09/2021 a 11/09/2022

Gozo:
novembro
/2021

Conclusão
:
Dentro
do
período

concessivo

Período
4 - 2021/2022

Aquisitivo
12/09/2021 a 11/09/2022

Concessivo
: 12/09/2022 a 11/09/2023

Gozo:
agosto
/2022

Conclusão
:
Dentro
do
período

concessivo

Com base
deste

levantamento
,
embora
no
ano
de 2020
não

tenha

sido

concedido

férias
e,
consequentemente
,
havido
duas
concessões

em
2021, nota-se que
não

houve

concessão
de
férias

após
o
período

concessivo
,
sendo

indevido
a dobra
postulada
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025